Tribunal: STF
Processo: Rcl 85619
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ângelo Márcio da Silva em face de atos praticados em processamento de precatório no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (autos nº 0100314-28.2025.5.01.0000). A parte reclamante alega que os atos reclamados, ao indicarem o Estado do Rio de Janeiro como responsável pelo pagamento de precatório expedido contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, descumpriu a autoridade da decisão cautelar proferida por esta Corte na ADPF 1.090 (Rel. Min. Cristiano Zanin). 



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a natureza administrativa dos atos praticados no processamento dos precatórios judiciais. Confiram-se os seguintes precedentes:



    PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. […] 



    (ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 11.09.1996, destaques acrescentados)



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido. 



    (RE 213.696 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. em 26.11.1997, destaques acrescentados)



    3. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando fundada em contrariedade à súmula vinculante ou em sua indevida aplicação, o que não foi alegado no presente caso (nesse sentido: Rcl 66.276 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 19.08.2024; e Rcl 75.033 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 07.04.2025). São, portanto, manifestamente incabíveis as pretensões da parte reclamante que se fundam na (i) nulidade dos Ofícios Circulares nº 109/2024 e nº 111/2024 da Corregedoria do TRT da 1ª Região, que “orientam a indicação do Estado do Rio de Janeiro como responsável pelo pagamento de precatórios devidos pela CEDAE”; e (ii) na retificação do precatório nº 0100314-28.2025.5.01.0000, para “que conste a CEDAE como única responsável pelo pagamento”.



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



Brasília, 05 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator